Tribunal: TJDFT
Processo: 0724905-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724905-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. AGRAVADO: ANTONIO VALDENOR TORRES RODRIGUES, JOSEIRES ALVES AMORIM TORRES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e OUTRO contra decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia que, no cumprimento de sentença no 0724216-42.2019.8.07.0003, rejeitou a impugnação apresentada pelos agravantes (ID 126988035, origem). Nas razões (ID 37700412), narram tratar na origem de cumprimento de sentença movida pelos agravados objetivando o pagamento de R$ 10.288,90. Sustentam que o referido crédito possui natureza concursal, logo, o cumprimento de sentença deve ser extinto, pois há decisão do juízo universal vedando outros juízos de realizar qualquer medida constritiva. Aduzem ter o Superior Tribunal de Justiça firmado a tese (Tema 1.051) de que “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”. No caso, trata-se de cobrança referente a contrato firmado pelas partes em 09/12/2016, e as parcelas que se requer a restituição são referentes aos meses de janeiro a novembro/2017. Portando, devidas quando do pedido de recuperação, protocolado em 07/11/2017, independentemente de o trânsito em julgado ter ocorrido posteriormente. Argumentam ser indevida qualquer medida expropriatória, pois a realização de atos constritivos deve ser realizada exclusivamente pelo juízo universal. Defendem a necessidade dos credores se habilitarem nos autos da recuperação. Por fim, alegam ser indevida a aplicação da multa de 10% e honorários do artigo 523, §1o, do CPC, em virtude de estar o crédito com a exigibilidade suspensa devido ao processo de recuperação judicial da executada. Aduzem que o pagamento neste momento ensejaria violação ao concurso de credores e ao princípio da paridade de tratamentos dos credores da mesma classe, logo, a multa não deve ser aplicada. Com tais argumentos, buscam a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma do decisum. Preparo efetuado (ID 37700427). É o relatório. Decido. Conforme relatado, os agravantes se insurgem contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação, aplicou multa de 10% sobre o montante da condenação, fixou honorários advocatícios em 10%, na forma do art. 523, § 1o, do CPC, determinou aos exequentes a juntada de nova planilha de cálculos e, após, a intimação dos agravantes para comprovarem o pagamento da obrigação, no prazo de 10 dias. Revela-se cabível o presente recurso, porquanto amparado no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Diploma Processual, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Em análise preliminar da controvérsia, verifico a plausibilidade do direito invocado. Segundo o entendimento perfilhado pela Corte Cidadã, "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera- se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador" (REsp repetitivo n. 1.843.332/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020). No caso vertente, muito embora as parcelas condominiais a serem restituídas se refiram aos meses de janeiro a novembro de 2017 (ID 117196595, origem), o direito à restituição somente foi reconhecido por sentença, cujo trânsito em julgado ocorreu em 11/02/2022. Entretanto, ainda que o trânsito em julgado tenha ocorrido após o pedido de recuperação judicial, tem o Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de ser a data do fato gerador a determinante para se estabelecer a sujeição ou não do crédito à recuperação Na espécie, conforme consignados linhas acima, o crédito perseguido refere-se a parcelas vencidas anteriormente ao pedido de recuperação, o que evidencia a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso, sem prejuízo de melhor exame quando do julgamento do mérito. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intimem-se. A parte recorrida para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 8 de agosto de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator